Tribunal: TJBA
Processo: 8001885-93.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001885-93.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JURACI ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
JARBAS BOMFIM SANTANA DA SILVA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAS EMPRESARIAL II

Advogado(s)
:
GUILHERME DE LIMA DE ALMEIDA, JAMILE COSTA MASCARENHAS, PATRICK LAURENT ROHRER RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de cobrança de quotas condominiais. Sentença que julgou procedente a ação, condenando o réu ao pagamento de R$ 29.719,96, acrescido de correção monetária e juros. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. A citação postal em condomínio edilício com entrega a funcionário da portaria é expressamente autorizada pelo art. 248, §4º, do CPC, presumindo-se que a correspondência chegou ao conhecimento do destinatário. O fato de o AR ter sido assinado por terceiro não invalida a citação quando realizada em condomínio edilício, onde é comum a existência de funcionários responsáveis pelo recebimento de correspondências. Válida a citação e ausente a contestação, aplicados corretamente os efeitos da revelia, não configurando cerceamento de defesa. Mérito. A obrigação de pagamento das quotas condominiais decorre diretamente dos arts. 1.315 e 1.336 do Código Civil e art. 12 da Lei 4.591/64. A planilha de débitos, aliada à documentação que comprova a relação condominial, é suficiente para demonstrar a existência e exigibilidade do débito, sendo desnecessária a apresentação de boletos. O fato de o réu ter efetuado pagamento de algumas quotas evidencia seu conhecimento da obrigação e da forma de pagamento, não podendo alegar desconhecimento. Sentença mantida. Apelo Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001885-93.2024.8.05.0001, em que figura como apelante JURACI ALVES DA SILVA e apelado CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAS EMPRESARIAL II.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação Cível, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: